Tribunal: CARF
Processo: 11610.015845/2002-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.015845/2002-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.802 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
ABN AMRO BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE.
SALDO NEGATIVO. REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO SEM
FORMALIZAÇÃO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
No âmbito da análise de uma declaração de compensação, a revisão de
aspectos relacionados à base de cálculo do tributo cabe perfeitamente no
procedimento destinado à verificação da certeza e liquidez do direito creditório
a ser restituído/compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído pelo
conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
Relatório
Trata o presente processo de pedidos de restituição e compensação efetuados pela
recorrente, com emprego de crédito oriundo de pretenso saldo negativo de tributo.
Às fls. 83 e ss, consta despacho decisório que denegou o intento, apontando a
decadência do pleito formulado. Eis a ementa do ato:
Ementa: Pedido de Compensação. Direito Creditório oriundo de Saldo Negativo de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), obtido quando da realização da apuração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.015845/2002-16
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.802 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.015845/2002-16

anual para o ano-calendário de 1996. Fluência do prazo decadencial. Indeferimento da
Restituição.
Dispositivos Legais: Art. 168, inciso I do CTN, art. 900, inciso I do RIR/99;
O acórdão no 16-14.239 (fls. 293 e ss), da 8a Turma da DRJ/SPO-I, negou
provimento à manifestação de inconformidade de fls. 91 e ss, esposando os fundamentos do
despacho recorrido, como se observa na ementa do julgado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1995
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo extingue-se após o
decurso de cinco anos, contados da data da extinção do crédito Tributário.
Irresignada, a recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 310 e ss.
Em sessão realizada em 11/11/2010, a 1a TO da 3a Câmara da 1a Seção deste
Tribunal administrativo prolatou o acórdão de fls. 715 e ss. Na ocasião, por voto de qualidade,
negou-se provimento ao recurso voluntário. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1996
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado
de que trata o § 1° do art. 150 da referida Lei, sendo esse o termo inicial de contagem do
prazo prescricional de repetição do indébito
Às fls. 800 e ss, recurso especial da contribuinte, com seguimento dado pelo
despacho de fls. 843 e ss.
Às fls. 848, contrarrazões da PGFN, que tomou para si os fundamentos do voto
vencedor do acórdão recorrido.
A súplica especial recebeu provimento parcial, consoante o acórdão no 9101-
002.505, que determinou o retorno dos autos à origem, para a prolação de novo despacho
decisório. A ementa do julgado foi a seguinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA CARF No
91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
compensação pelos colegiados anteriores restringiu-se a aspectos atinentes à
possibilidade do pedido. A homologação da compensação ou deferimento do pedido
de restituição, uma vez superado o aspecto prejudicial, depende da análise da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pela autoridade administrativa que jurisdiciona a
contribuinte.
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.802 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.015845/2002-16

Em cumprimento à decisão da instância especial, autoridade fiscal da Deinf/SP
prolatou o despacho decisório de fls. 875 e ss, em que assim concluiu:
Assim, após a exposição de toda a motivação pertinente, interpretando e aplicando ao
caso concreto a legislação de regência, e considerando que: a) compete ao Auditor-
Fiscal decidir sobre compensação do crédito tributário (art. 6o, inc. I, "b", da Lei no
10.593/2002), bem como à mesma autoridade, quando integrante de órgão colegiado de
julgamento composto de seus pares (1a instância) ou em conjunto com representantes
dos contribuintes (2a instância), confirmar ou retificar tal decisão, quando iniciada a fase
litigiosa do procedimento (art. 3o da Portaria MF no 341/2011 e art. 29, inc. I, da
Portaria MF no 343/2015); b) para que seja autorizada, a compensação deve ser
confrontada com créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Nacional
(art. 170 da Lei no 5.172/1966); c) é unicamente do contribuinte o ônus de demonstrar e
comprovar ao Auditor-Fiscal, dentro ou fora do sistema de contencioso administrativo,
a existência do crédito utilizado por meio de compensação (Acórdão DRJ/FNS no 7-
34.158/2014); e d) concedida ao interessado ampla oportunidade de apresentar
documentos e esclarecimentos, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa
(Acórdão DRJ/RJO no 12-102.763/2018); ENCERRO a presente demanda,
DELIBERANDO, no exercício das atribuições de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, com fundamento nas disposições do art. 37, incs. XVIII e XXII, da Constituição
Federal de 1988, dos arts. 100, inc. III, 108, 142 e 194 da Lei no 5.172/1966, do art. 33,
§ 1o, da Lei no 8.212/1991, do art. 6o da Lei no 10.593/2002, do art. 5o, parágrafo único,
da Lei no 13.464/2017, dos arts. 949, 971 e 981 do Decreto no 9.580/2018, do art. 2o,
caput e § 6o, do Decreto no 3.724/2001, dos arts. 507 e 556 do Decreto no 7.212/2010,
dos arts. 31, 37, 40, 112 e 117 do Decreto no 7.574/2011 e dos arts. 2o e 14 da Portaria
RFB no 6.478/2017, pela expedição do presente Despacho Decisório, lavrado em
consonância com o art. 3o, caput e § 1o, da Portaria RFB no 1.098/2013, concluindo pela
NÃO HOMOLOGAÇÃO do direito creditório de que trata o processo em escopo.
Nova manifestação de inconformidade às fls. 931 e ss, pela qual a recorrente
defendeu a “Decadência do direito de lançar prejuízo fiscal do exercício de 1996 em 2019” e
protestou pela “Necessária Reforma do Despacho Decisório”, pelas razões que lá aduziu.
Em 27/10/2020, a 8a Turma da DRJ08 decidiu (acórdão no 108-004.588, fls. 1.062
e ss) dar provimento parcial à manifestação de inconformidade. O julgado foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1996
SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO.
A análise da documentação comprobatória apresentada pelo sujeito passivo confrontada
com os valores constantes na Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica resultou no
reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado.
Ciente da decisão em 03/02/2021 (fls. 1.106), a recorrente interpôs, no dia 26 do
mesmo mês (fls. 1.107), o recurso voluntário de fls. 1.109. Arguiu, em síntese:
 Que ocorreu a “decadência do direito de lançar prejuízo fiscal do
exercício de 1996 em 2019”;
 Que “a decisão recorrida fundamenta o entendimento (...) na Solução de
Consulta Interna COSIT n° 16 de 18/07/2012. Contudo, como é cediço, a
mera existência de solução de consulta em sentido diverso não é suficiente
para fundamentar a improcedência do pedido na esfera administrativa”;
 Que “decorrido o prazo previsto no art. 150, § 4o do CTN, o saldo
negativo apurado e utilizado nas compensações já está revestido da
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.802 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.015845/2002-16

certeza e liquidez buscadas pela fiscalização para realizar a
homologação”;
 Que “no presente caso, o prejuízo fiscal tornou-se imutável, não mais
sendo permitido, a esta altura, que a fiscalização proceda à sua revisão
ou apuração”;
 Que “o art. 37 da Lei 9.430/96 determina que os comprovantes de
escrituração relativos a fatos que repercutam em lançamentos contábeis
futuros serão conservados até que a decadência do direito da Fazenda
Nacional constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios”;
 Que houve “violação aos princípios da duração razoável do processo,
ampla defesa e eficiência”, concretizada pela inobservância do artigo 49
da Lei no 9.784/99 e do artigo 24 da Lei no 11.457/07.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Passando-se ao mérito, assinale-se que o sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), passível de restituição ou de ressarcimento, inclusive crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, observando-se o disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/96, e demais normas que
tratam da matéria.
Podem ser utilizados, inclusive, créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, desde que referido pedido se encontre pendente de decisão
administrativa à data do encaminhamento da declaração de compensação.
A compensação, efetuada mediante a declaração de compensação gerada pelo
programa PER/DComp, extingue o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior
homologação do procedimento.
Constatada pela RFB durante do prazo de cinco anos a compensação indevida de
tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será comunicado da
não-homologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento do débito no prazo de trinta
dias, contado da ciência do procedimento.
Alternativamente, o sujeito passivo poderá contestar a não-homologação,
interpondo manifestação de inconformidade. Se for o caso, poderá, ainda, apresentar recurso
voluntário contra a decisão que julgar improcedente aquela contestação. Num e noutro caso, o
ônus da prova é da recorrente, por disposição do artigo 373, inciso I, do CPC, e também do
artigo 36 da Lei no 9.784/99.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.802 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.015845/2002-16

No caso ora examinado, a recorrente efetuou pedidos de compensação e
restituição, fundados em saldo negativo de tributo. O direito creditório foi parcialmente
reconhecido pela Fazenda.
De outro lado, a recorrente protesta pela decadência do direito de a Fazenda rever
o saldo negativo que dá origem ao seu direito creditório. Acrescenta que tal revisão é incabível,
também, porque amparada em solução de consulta – fundamento que seria insuficiente para a
denegação de um crédito – e porque o período legal de guarda dos seus documentos afetos ao
caso já teria sido ultrapassado. Por fim, aponta a falta de razoabilidade na duração do processo,
que teria operado em desfavor da ampla defesa.
Inicialmente, cumpre esclarecer que alegações acerca de violações a princípios
constitucionais desafiam, por óbvio, a análise da constitucionalidade dos atos impugnados sob tal
fundamento.
Nesse contexto, incumbe-me esclarecer que transcendem o escopo do julgamento
administrativo arguições acerca de inconstitucionalidade ou ilegalidade de procedimentos ou
processos tributários conduzidos em consonância com normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional. São questões que exorbitam da competência legal desta instância
julgadora, como já sumulado por este Tribunal em seu verbete no 2: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”.
De igual modo, não se verifica ilegalidade quanto à duração do p.p., não cabendo
falar em violação às normas contidas nos artigos 49 da Lei no 9.784/99 e 24 da Lei no 11.457/07.
Aliás, sobre o tema, já tive oportunidade de discorrer ((in: SERRA, JOSÉ E. G.; Gestão da
Prova no Processo Administrativo Tributário Federal – Verdade Material vs. Segurança
Jurídica. 1a ed. São Paulo: Dialética, 2022), valendo a transcrição do seguinte trecho:
Não há, contudo, norma que imponha prescrição intercorrente no processo
administrativo tributário. O tópico III.2 aborda a preclusão temporal no contencioso
administrativo, e lá foi visto que o tempo só opera efeitos negativos para as partes –
para elas os prazos são próprios.
Não obstante, alguns dispositivos normativos vêm conferindo a necessária importância
para o tema, a exemplo do artigo 24 da Lei no 11.457/07 – que estabelece o prazo de
360 (trezentos e sessenta) dias para o proferimento da decisão. Trata-se, ainda, de
prazo impróprio, mas já deve ser tomado como importante balizador da jurisdição
administrativa. O artigo 49 da Lei no 9.784/99 fixa prazo ainda menor – 30 (trinta)
dias, mas é direcionado apenas aos processos administrativos não tributários.
Relevante o ensinamento do professor James Marins (2019, p. 273):
[...] No processo administrativo federal, os prazos para a Administração são
denominados de impróprios, por não gerarem preclusão temporal quando não
cumpridos. Inversamente, os prazos para o contribuinte são chamados de prazos
próprios, já que uma vez transcorridos implicam preclusão do direito de praticar
o ato. Este privilégio da não preclusão para a Administração no curso do
processo gera problemas no campo da aplicação do princípio da celeridade
processual, hoje elevado à categoria de garantia individual do cidadão (a
celeridade é um dos aspectos da duração razoável do processo, princípio contido
na CF/1988 art. 5o, LXXVIII), o que tem gerado importantes discussões sobre a
possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. Além disso, como visto acima, o incumprimento por parte do conselheiro
de alguns prazos, que dizem respeito ao julgamento de recursos no âmbito do
Carf, podem ensejar a perda do mandato do julgador administrativo (art. 45 do
Anexo II do RICarf).
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.802 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.015845/2002-16

[...] De modo a instrumentalizar a aplicação, no âmbito administrativo federal, do
princípio da duração razoável do processo, a Lei 11.457/2007 prescreveu o prazo
máximo de 360 dias para a decisão administrativa no âmbito da Receita Federal
do Brasil: “Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte”.
Tal comando normativo permite ao contribuinte invocar o direito subjetivo
público de que suas petições, defesa e recursos administrativo sejam apreciados
no prazo máximo de 360 dias. [...]
A despeito de o prazo em comento não ser fatal, bem assinala Maria Rita Ferragut
(2016, p. 60-61), que a questão pode ser levada ao Poder Judiciário, com possibilidade
de fixação de prazo inferior aos 360 (trezentos e sessenta) dias legais:
[...] Todavia, como a norma primária não previu qualquer sansão, entendemos
que, no caso de descumprimento, caberá à autoridade judicial determinar que
seja proferida decisão administrativa no prazo prescrito no despacho judicial,
sem qualquer consequência punitiva aos responsáveis pela demora.
Embora muito contestada, em especial pela alegada impraticabilidade de se
decidir em período de tempo tão escasso com os recursos humanos e materiais
hoje disponíveis, certo é que essa lei representa um importante avanço, seja para
regular as situações futuras, seja para obrigar o julgador a decidir em certo
espaço de tempo. (grifado agora)
Assim, ainda que todos os sujeitos processuais devam ambicionar que o
contencioso administrativo se desenvolva sob marcha processual de cadência acelerada (CPC,
art. 2o e 139), o caso ora em análise não apresenta nenhuma violação concreta aos dispositivos
mencionados pela recorrente.
Aliás, registre-se, se o p.p. apresentou contramarchas, muito disso se deve ao
pleno exercício do contraditório substancial (CPC, art. 7o) pela recorrente que, sem descuidar do
seu dever de cooperação processual para a obtenção de um deslinde em tempo razoável para o
caso (CPC, art. 6o), promoveu sua defesa de modo alentado e robusto.
Sob tal quadro, potencialmente incide em venire contra factum proprium
processual a parte que, ao suscitar lidimas teses defensivas, logra retornar o processo ao seu
ponto de início – após retesá-lo até a instância especial – e, simultaneamente, protesta contra o
protraimento da solução para o caso.
Prosseguindo, é possível afirmar inocorrente a aventada carência de
fundamentação da decisão de primeira instância que se ampara em solução de consulta. Tal
vinculação da autoridade julgadora de piso é decorrência expressa da norma contida no artigo 33,
inciso I, da IN RFB no 2.058/21, dispositivo que reproduz o mandamento antes contido no artigo
8o da IN RFB no 1.396/13.
Não que se revele judiciosa, em sede processual, a redução prévia da tessitura da
norma legal promovida por interpretação abstrata, feita pela RFB e que vincula o julgador de
primeira instância. Antes, trata-se de bem intencionado esforço de uniformização cognitiva que,
na prática, flerta com confrontar a livre convicção motivada da autoridade julgadora da instância
inaugural (Decreto no 70.235/72). Decerto, outros encaminhamentos poderiam ser dados a
intenção tão nobre.
Nada obstante, sobre as cautelas em se promover interpretações vinculativas em
tese, isto é, fora de questões concretas crivadas pelo contraditório, já tive oportunidade de assim
lecionar, na mesma obra que referi acima:
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.802 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.015845/2002-16

Reforça esse isolamento do processo administrativo tributário diante de seu anacrônico
regramento primário – sobretudo em sua instância inaugural – o inconteste esforço da
Receita Federal em fixar interpretações legais – de ordem material e processual –
por meio de soluções de consultas internas, atos declaratórios interpretativos, portarias,
instruções normativas e normas de execução, todos instrumentos infralegais
vinculativos para todo o órgão, o que inclui as DRJ.
A louvável intenção da Fazenda mira a indesejável disparidade de soluções para casos
similares, mas culmina por alvejar a fertilidade do labor exegético. A pasteurização
interpretativa feita por seus atos infralegais parte da norma tomada em tese e
cristaliza um entendimento vinculante. Em sede de julgamento, aplica-se a norma
– já previamente interpretada pelo órgão, portanto, com sua tessitura reduzida –
ao caso concreto.
O que resulta de tal mecânica é que, em diversos casos, o livre convencimento do
julgador, que deveria recair sobre a norma, fica restrito ao espectro interpretativo
pré-concebido da norma. Não obstante, a polissemia do vernáculo pátrio, associada ao
vasto ordenamento jurídico nacional, abre flancos legítimos para que a subsunção dos
fatos à interpretação vinculante da norma possa ser feita sem constante prejuízo para o
melhor entendimento do julgador.
Assim, o zelo interpretativo do Fisco para conferir unicidade de sentido às normas
abstratamente consideradas não logra uniformizar sua jurisprudência, revelando a
precipitação de tal medida. Melhor seria reconhecer o elevado valor da livre
evolução hermenêutica construída sob contraditório, para concentrar esforços em
técnicas processuais de mitigação de dissídios jurisprudenciais.
Nesse contexto, tem eloquência paradigmática o caminho tomado pelo contencioso
judicial, que vem crescentemente prestigiando técnicas de solução de demandas
repetitivas e de uniformização de decisões em suas instâncias. Tal exitosa opção revela
que, senão o melhor, o mais maduro entendimento da norma se colhe de sua
aplicação a casos concretos crivados pelo contraditório. É a partir deste ponto que
se pode cogitar uniformizar interpretações. [FPPC, enunciado no 2: “Para a
formação do precedente, somente podem ser usados argumentos submetidos ao
contraditório.”] Análises feitas a priori, em tese ou, ainda que concretamente, com
mero teor consultivo, não extraem o mesmo sumo normativo do direito afeto ao
caso submetido ao contraditório.
É, por conseguinte, o contraditório que lapida o sentido da norma. E é, igualmente,
o contraditório o núcleo semântico do princípio constitucional do devido processo legal,
quando levado a efeito no seio de um Estado democrático de direito.
Alertando contra essa indevida inversão da pirâmide de Kelsen – ante a prevalência, na
prática, de normas infralegais sobre leis e a própria Constituição, bem assim a aplicação
seletiva do ordenamento jurídico –, Gustavo Binenbojm (2006, p. 144) frisa a necessária
filtragem constitucional pela qual deve passar a aplicação da lei pela Administração
Pública, com a
[...] superação do dogma da onipotência da lei administrativa e sua substituição
por referências diretas a princípios expressa ou implicitamente consagrados no
ordenamento constitucional.
A ideia de juridicidade administrativa traduz-se, assim, na vinculação da
Administração Pública ao ordenamento jurídico como um todo, a partir do
sistema de princípios e regras delineado na Constituição. A juridicidade
administrativa poderá, portanto: (I) decorrer diretamente da normativa
constitucional; (II) assumir a feição de uma vinculação estrita à lei (formal ou
material); ou (III) abrir-se à disciplina regulamentar (presidencial ou setorial),
autônoma ou de execução, conforme os espaços normativos (e sua peculiar
disciplina) estabelecidos constitucionalmente. [...].
O direito processual não clama por procedimentos especiais, conforme as necessidades
de cada direito material, mas de um procedimento geral adaptável às necessidades do
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.802 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.015845/2002-16

caso. Isso deve ser feito pelo julgador, à luz do ordenamento positivo que se lhe
apresente.” (grifei agora)
Não obstante, é preciso pragmatismo processual para assentar que a insatisfação
da recorrente, com a vinculação da primeira instância julgadora à solução de consulta interna,
não muda a regularidade da decisão recorrida, que, por assim ter se fundado, em nada merece
reproche.
Quanto à suposta decadência da revisão do direito creditório bem desenvolvida no
despacho hostilizado, a recorrente confunde o direito do Fisco de constituir o crédito tributário
pelo lançamento e a obrigação fazendária de verificar a certeza e liquidez do crédito alegado pelo
contribuinte. E foi esta segunda medida que a autoridade julgadora levou a efeito.
Por isso, a despeito de ter divergido do saldo negativo declarado pela interessada,
o Fisco não deduziu qualquer pretensão de cobrança da diferença de valor que encontrou. A
revisão do pretenso crédito serviu apenas para dar cumprimento à verificação da certeza e da
liquidez de existência do direito creditório em análise, na forma preconizada pelo art. 170 do
CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Para tal procedimento não há restrição temporal ao poder de investigação do
Fisco, já que a iniciativa de suscitar o direito creditório é sempre do contribuinte, ao declarar a
compensação promovida.
Nesse sentido, o artigo 264 do RIR/1999 e o seu sucessor, artigo 278 do RIR/18,
preceituam que a pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem os livros, documentos e
papéis relativos à sua atividade, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes. A contrário senso, exigir que a Fazenda tome como crédito valores sabidamente
inexistentes seria beneficiar o sujeito passivo por sua própria torpeza, prática que não se compraz
com a estrutura principiológica do ordenamento jurídico pátrio.
Ou seja: o direito creditório pleiteado pelo contribuinte deve ser declarado líquido
e certo pela autoridade administrativa e, para tanto, ela pode e deve investigar a origem do
alegado crédito, qualquer que seja o tempo decorrido, devendo o contribuinte manter em boa
ordem a documentação pertinente, de sorte a fazer prova de suas alegações.
Nesse sentido, filio-me ao entendimento há muito esposado pelo ex-Conselheiro
Wilson Fernandes Guimarães, no voto prolatado no acórdão no 1302-00.613, quanto aos limites
de aferição do direito creditório para fins de compensação e que, evidentemente, bem servem ao
instituto da restituição. Vale, por isso, a transcrição do seguinte trecho daquela didática lição:
Há muito tenho me pronunciado no sentido de rejeitar a tese de que os procedimentos
relacionados à aferição da certeza e liquidez dos créditos apontados em pedidos de
compensação representam, como quer crer a Recorrente, atividade de lançamento ou
de sua revisão. Isto porque os referidos pedidos (de compensação) encontram-se
disciplinados no ordenamento jurídico-tributário por um feixe próprio de normas,
não lhes sendo aplicável, à evidência, as disposições que tratam do LANÇAMENTO
tributário.
Nesse sentido, destaco que a COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA, forma extintiva do
crédito tributário, muito embora constasse do Código Tributário Nacional desde a sua
edição (25 de outubro de 1966, DOU de 27 de outubro de 1966), só foi
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.802 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.015845/2002-16

regulamentada, no âmbito dos tributos e contribuições federais, em 1991 (Lei no
8.383), e, mesmo assim, com significativas limitações.
Hoje, a COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA encontra-se disciplinada basicamente pela
Lei no 9.430, de 1996.
A análise da legislação em referência nos conduz a conclusões que demonstram
de forma inequívoca que não se pode aplicar, como pretende a Recorrente, as
normas relativas à constituição do crédito tributário ao instituto da compensação, senão
vejamos:
1. o Código Tributário Nacional, ao dispor sobre a matéria, estabeleceu (art. 170,
caput): a) que compete à lei autorizar a compensação; b) que a lei pode atribuir à
autoridade administrativa poderes para estipular condições e garantias para que a
compensação seja deferida; c) que a compensação de débitos do contribuinte
envolve, necessariamente, créditos líquidos e certos desse mesmo sujeito passivo
contra a Fazenda Pública;
2. a Receita Federal está autorizada pela lei a expedir instruções necessárias à
efetivação da compensação (Lei no 8.383/91, parágrafo 4o);
3. a compensação submete-se a procedimento homologatório, ainda que pela via
tácita (Lei no 9.430/96, art. 74, parágrafos 2o e 5o);
4. o procedimento de homologação da compensação se submete a prazo, e o início de
sua contagem se dá a partir do momento em que a compensação é requerida nos termos
e condições estabelecidos pela lei (Lei no 9.430/96, art. 74, parágrafo 5o);
5. a não homologação da compensação pleiteada faculta ao contribuinte a
apresentação de manifestação de inconformidade e eventual recurso, nos exatos
termos do Decreto no 70.235, de 1972 (Lei no 9.430/96, art. 74, parágrafos 9o, 10 e 11);
6. a manifestação de inconformidade e o recurso eventualmente apresentados
suspendem a exigibilidade do débito tido como indevidamente compensado nos
termos do art. 151 do Código Tributário Nacional (Lei no 9.430/96, art. 74,
parágrafo 11, in fine);
A legislação referenciada nos itens precedentes deixa fora de dúvida de que à
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA são aplicadas normas especiais no que tange à
competência para a apreciação dos pedidos correspondentes, à necessária
homologação dos citados pedidos, ao prazo para a efetivação da homologação e ao rito
processual aplicável à matéria.
No que diz respeito à competência para a apreciação dos pedidos de
compensação, não se pode olvidar que a aferição da certeza e liquidez do crédito
indicado pelo requerente constitui providência inafastável, eis que representa
condição estabelecida de forma expressa pela lei.
Diz-se que é necessário aferir a certeza e liquidez do crédito porque só se pode
ter convicção em relação a tais atributos a partir de uma investigação criteriosa
acerca da sua origem.
Em termos jurídicos, o crédito é CERTO quando não se tem dúvida de sua
exatidão e de sua procedência; e líquido quando insuscetível de qualquer
modificação.
Não se pode admitir que a autoridade administrativa competente homologue
pedidos de compensação sem que promova verificação acerca da exatidão e da
procedência do crédito indicado para o encontro de contas, eis que tal exigência
decorre, como já dito, de disposição expressa da lei.
Partindo de premissa equivocada, qual seja, a de que, à COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA, são aplicáveis as normas que tratam da CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO, a Recorrente, por decorrência lógica, esposa conclusões da
mesma forma equivocadas.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.802 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.015845/2002-16

No mais, sendo certo que a recorrente em nada contesta os valores reconhecidos
na decisão recorrida, quanto ao mérito, o acórdão da DRJ há que ser mantido por seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo o reconhecimento
parcial do direito creditório, na extensão promovida pela decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 1134
DF CARF MF
Original